Tribunal: TJSP
Processo: 1000914-52.2023.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação - Cartão de crédito consignado – Recurso da autora – Decadência e prescrição afastadas- Ausência de irregularidade - Contratação comprovada e demonstrado que a requerente tinha plena compreensão das condições estabelecidas - Histórico de utilização do cartão de crédito consignado a reforçar tal quadro - Não ocorrência das hipóteses do artigo 138 do C.C. e do artigo 46 do CDC -

Ementa:
Apelação - Cartão de crédito consignado – Recurso da autora – Decadência e prescrição afastadas- Ausência de irregularidade - Contratação comprovada e demonstrado que a requerente tinha plena compreensão das condições estabelecidas - Histórico de utilização do cartão de crédito consignado a reforçar tal quadro - Não ocorrência das hipóteses do artigo 138 do C.C. e do artigo 46 do CDC - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Recurso parcialmente provido, para afastar a decadência e a prescrição do direito, e julgar improcedente o pedido da autora.